Tribunal: TJSP
Processo: 1125291-86.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO
– Transporte aéreo – Extravio de bagagem – Indenização paga pela seguradora após o ressarcimento da companhia aérea à passageira – Regresso da seguradora contra a transportadora – Impossibilidade– Sub-rogação- Descabimento:

– Não merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que arcou com o prejuízo sofrido pela passageira, após esta ser

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO
– Transporte aéreo – Extravio de bagagem – Indenização paga pela seguradora após o ressarcimento da companhia aérea à passageira – Regresso da seguradora contra a transportadora – Impossibilidade– Sub-rogação- Descabimento:

– Não merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que arcou com o prejuízo sofrido pela passageira, após esta ser ressarcida diretamente pela companhia aérea. Hipótese em que inviável o reconhecimento de sub-rogação por inexistência de direito exercível.

RECURSO NÃO PROVIDO.